Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE EMISSÃO DE VOOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenado a parte ré ao ressarcimento de R$ 6.209,28, a título de danos materiais.
3. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55826612).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No caso, os autores/recorrentes, em 06/11/2022, contrataram voo internacional com a ré/recorrida, relativo ao trecho Brasília - Miami, com embarque inicial para o dia 06/10/2023. Ocorre que, em agosto de 2023, a recorrida anunciou, publicamente em seu próprio site, que não emitiria passagens da linha PROMO (categoria dos recorrentes) com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023.
7. Dessa maneira, patente a falha na prestação do serviço, diante do aludido cancelamento dos bilhetes e da falta de remanejamento alternativo ou restituição do numerário despendido com as passagens, devendo as partes retornar ao estado anterior.
8. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade dos autores/recorrentes hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, a hipótese transborda do mero inadimplemento contratual, sendo que o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável, dignificando-se a indenização por dano moral. Isto é, a falha na prestação do serviço da ré/recorrida fez ruir todo um planejamento de viagem familiar, resultando em aguda frustração e perda de tempo útil, decorrente da logística para tirada de visto, renovação de passaporte, além de contatos extrajudiciais com a ré/recorrida para sanar o imbróglio.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, fixo o valor da indenização em R$ 3.000,00, para cada autor.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada, tão somente, para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00, para cada autor, por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.